Tribunal: STF
Processo: RE 86222
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
Desapropriação. Correção monetária dos 20% retidos em depósito. Possibilidade, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. Imóvel foreiro. Acórdão com dupla fundamentação, neste ponto, não divergido de julgados que determinaram a dedução do valor do domínio direto. 
Recurso extraordinário não conhecido.